Tribunal: STF
Processo: Rcl 71226
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho (TRT4), nos autos do Processo nº 0020135-65.2023.5.04.0333, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à Súmula Vinculante nº 10 e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que a autoridade reclamada imputou-lhe a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Marciano Lino dos Santos, contratado por Fam Locações e Prestaçâo de Serviços Ltda - ME e YC Servicos Ltda.



    No ponto, afirma que a autoridade reclamada



    “reconhece que houve uma fiscalização por parte do ente público, porém a considerou inefetiva, mesmo que tenha sido encaminhado notificações a primeira reclamada. É fundamental destacar que a efetiva fiscalização não tem o potencial de impedir as falhas na execução. No caso em análise, verifica-se a administração, ao fiscalizar o contrato e tomar conhecimento de sua execução irregular, adotou todas as medidas sancionadoras previstas em lei. Não obstante, elas não foram suficientes para inibir a conduta inadimplente, a resultar no último recurso, a rescisão unilateral do contrato pelo referido município. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF.” (e-Doc 1, p 5).



    Requer a procedência da reclamação “para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020135-65.2023.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa”.



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho (TRT4), nos autos do Processo nº 0020135-65.2023.5.04.0333, condenou subsidiariamente o reclamante com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



     “Os contratos de IDs 012cebf e seguintes e c28d457 e seguintes atestam que o 3º réu contratou as 1ª e 2ª rés ‘para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinquenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem (...’”, sendo o reclamante admitido pelas rés para prestar tais serviços como gerente administrativo. 



    Restou configurado, assim, o instituto da terceirização.



    No presente caso, incide à espécie o art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019 /74, o qual estabelece que ‘a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços (...)’



     Dito isso, refiro que não há negativa por parte do 3º réu quanto à alegação de prestação de serviços do autor em seu favor, motivo pelo qual concluo que este prestou serviços em favor daquele, tendo o Município auferido benefício com o trabalho do autor. Tal fato é suficiente para que se configure a responsabilização subsidiária do tomador de serviços, a qual ora reconheço.



    Cito, por oportuno, que a contratação das duas primeiras rés pelo terceiro reclamado por meio de procedimento licitatório não isenta o ente público da responsabilização reconhecida, pois embora tal fato afaste a culpa na modalidade in eligendo, restou configurada a culpa in vigilando, haja vista que este não comprovou de forma robusta ter fiscalizado de forma efetiva e profícua as prestadoras de serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



     E nem se fale que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC 16, vai de encontro à conclusão acima exposta, porquanto naquela o STF apenas decidiu que não há transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, devidos por contratante inadimplente, à Administração Pública que com ele firmou pacto, não tendo sido afastada a possibilidade de responsabilização do ente público.  Nesse sentido, cita-se que o c. TST inclusive alterou a redação do item IV e acrescentou os itens V e VI à Súmula nº 331 após a prolação da citada decisão pelo STF. 



    Diante de todo o exposto, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado quanto a todos os créditos deferidos ao reclamante na presente decisão.” (e-doc. 4, p 15-16).



    Na hipótese de existir paradigma vinculante no STF na sistemática da repercussão geral (ainda que coexistente paradigma sobre idêntica temática em controle concentrado), entendo que a jurisdição em sede recursal ordinária da Justiça do Trabalho - com atribuição para revisitar fatos e provas do caso concreto, a fim de concretizar o Tema nº 246 RG e a ADC nº 16 - deve ter sido esgotada.



    Nessas circunstâncias, o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    No caso, sendo a reclamação constitucional usada para questionar decisão de primeira instância, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Outrossim, o debate proposto nesta reclamatória se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente